Tribunal: TCU
Processo: 020.534/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços com a finalidade de respaldar aquisições de gêneros alimentícios para dezoito hospitais estaduais distribuídos em diversos municípios do Estado do Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação versando sobre irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 108/2017, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (Sesau-TO), para aquisição de gêneros alimentícios para dezoito hospitais estaduais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, nos termos do art. 250, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Marcos Esner Musafir, Joelma Lopes de Paiva Moreno, Elaine Negre Sanches e Ronnie Peterson de Aquino Sousa; 9.3. aplicar aos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento: Responsável Multa (R$) Marcos Esner Musafir 12.000,00 Elaine Negre Sanches 12.000,00 9.4. declarar a inidoneidade das empresas Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda., Salina Corp e W V B Vargas - Epp, para participarem, por 2 anos, de licitação promovida pela Administração Pública Federal, conforme previsão contida no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.5. converter em tomada de contas especial, nos termos do art. 47, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno, mediante a autuação de processo apartado, para quantificação do dano de responsabilidade de Marcos Esner Musafir, Joelma Lopes de Paiva Moreno, Ronnie Peterson de Aquino Sousa, Carlos Alberto Brito dos Santos, Marcus Senna Calumby, Renato Jayme da Silva, Milton Ferreira Castro, Paulo César Costa Teixeira, Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda - ME e Salina Corp.: 9.5.1. Irregularidade: Autorização e efetivação de pagamentos com ausência de atestação nas notas fiscais apresentadas pela empresa Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda., vencedora do Pregão 108/2017 - SES/TO: Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 300.437,26 12/07/17 R$ 176.520,76 20/07/17 R$ 329.996,91 26/07/17 R$ 15.968,94 26/07/17 R$ 85.690,58 04/08/17 R$ 4.048,16 27/12/17 R$ 79.279,93 04/12/17 R$ 17.919,72 20/12/17 R$ 1.804,91 27/12/17 R$ 92.501,11 04/12/17 R$ 35.314,11 04/12/17 R$ 5.543,92 22/12/17 R$ 123.074,06 04/12/17 R$ 24.567,59 11/12/17 R$ 283.212,70 18/12/17 R$ 131.683,70 18/12/17 R$ 17.535,18 27/12/17 R$ 4.405,14 04/12/17 R$ 76.170,57 27/12/17 R$ 21.387,77 04/12/17 TOTAL R$ 1.827.063,02 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 131.101,03 01/08/17 R$ 44.266,51 01/08/17 R$ 22.963,12 08/02/18 R$ 11.902,70 05/03/18 R$ 526.405,24 29/01/18 R$ 171.173,96 01/02/18 R$ 153.610,75 08/02/18 R$ 18.177,94 23/02/18 R$ 17.387,76 01/03/18 R$ 490.114,58 08/03/18 R$ 86.387,24 28/02/18 R$ 49.665,39 28/02/18 R$ 189.115,49 09/02/18 R$ 44.252,17 13/03/18 R$ 60.614,85 04/04/18 R$ 41.590,98 01/03/18 R$ 225.571,04 22/02/18 R$ 34.896,10 20/03/18 R$ 59.551,15 09/02/18 R$ 129.122,83 09/02/18 R$ 77.901,73 25/02/18 R$ 54.910,69 05/03/18 TOTAL R$ 3.041.683,25 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Carlos Alberto Brito dos Santos (CPF XXX.594.901-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 151.135,72 08/08/17 R$ 78.681,84 08/08/17 R$ 55.782,02 08/08/17 TOTAL R$ 285.599,58 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 151.708,37 19/07/17 R$ 933,70 30/04/18 R$ 20.388,90 16/02/18 R$ 12.279,38 18/04/18 R$ 23.507,89 18/04/18 R$ 70.708,76 11/04/18 R$ 212.795,59 23/03/18 R$ 32.030,25 12/04/18 R$ 24.849,86 11/04/18 R$ 9.542,31 31/01/18 R$ 11.662,74 17/04/18 R$ 54.999,68 08/02/18 R$ 1.452,75 17/04/18 R$ 19.063,59 01/03/18 R$ 5.129,73 16/04/18 TOTAL R$ 651.053,50 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcus Senna Calumby (CPF XXX.203.427-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 17.848,55 07/12/17 R$ 9.824,27 13/12/17 R$ 519.828,86 07/12/17 TOTAL R$ 547.501,68 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcus Senna Calumby (CPF XXX.203.427-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 814,34 07/02/18 R$ 375.963,39 26/03/18 R$ 14.767,89 20/02/18 TOTAL R$ 391.545,62 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcus Senna Calumby (CPF XXX.203.427-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 88.366,92 26/03/18 R$ 44.133,30 25/04/18 R$ 4.770,94 25/04/18 TOTAL R$ 137.271,16 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Renato Jayme da Silva (CPF XXX.672.981-XX) Milton Ferreira Castro (CPF XXX.544.681-XX) Paulo César Costa Teixeira (CPF XXX.509.051-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 17.233,87 05/06/18 TOTAL R$ 17.233,87 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Renato Jayme da Silva (CPF XXX.672.981-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 42.850,28 15/05/18 R$ 4.076,95 04/05/18 R$ 197.583,71 16/05/18 R$ 29.112,40 28/05/18 R$ 26.432,34 27/04/18 TOTAL R$ 300.055,68 9.5.2. Irregularidade: Autorização e efetivação de pagamentos com sobrepreço em favor da empresa Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda.: Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 15.747,68 12/07/17 R$ 12.693,37 26/07/17 R$ 11.093,50 26/07/17 R$ 20.016,69 04/08/17 R$ 8.966,73 04/12/17 R$ 36.981,31 04/12/17 R$ 5.583,21 11/12/17 R$ 15.157,77 27/12/17 R$ 5.227,54 13/12/17 TOTAL R$ 131.467,80 Pregão 108/2017 - SES/TO , no período de 01/08/17 a 05/03/18 Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 3.887,48 01/08/17 R$ 6.338,60 01/08/17 R$ 2.323,04 05/03/18 R$ 11.254,80 09/02/18 R$ 11.523,82 29/01/18 R$ 4.960,24 01/03/18 R$ 15.423,44 28/02/18 R$ 28.800,89 28/02/18 R$ 4.988,64 09/02/18 TOTAL R$ 89.500,95 Dispensa de licitação no Processo 105/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 123.933,94 13/02/17 R$ 145.536,72 09/02/17 R$ 39.500,91 16/03/17 R$ 8.135,38 09/02/17 R$ 223.030,09 17/02/17 R$ 23.311,22 10/05/17 R$ 61.952,69 22/02/17 R$ 26.088,53 12/05/17 R$ 17.627,67 30/03/17 R$ 87.919,93 09/03/17 R$ 16.390,89 26/05/17 R$ 7.255,44 04/05/17 R$ 86.944,41 02/03/17 R$ 30.759,02 16/03/17 R$ 1.128,35 20/06/17 R$ 360,50 30/03/17 R$ 35.093,04 06/03/17 R$ 32.063,78 13/03/17 R$ 36.260,84 22/02/17 R$ 55.972,26 03/03/17 R$ 9.514,58 21/03/17 R$ 654,20 07/06/17 R$ 1.295,87 20/04/17 R$ 1.607,85 04/05/17 R$ 54.029,16 09/03/17 R$ 4.919,94 11/04/17 R$ 54.217,75 02/03/17 TOTAL R$ 1.185.504,96 Carona ao Pregão AGETO 11/2016 no Processo 9126/2016 Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 81.179,59 05/12/16 R$ 240.487,49 06/12/16 R$ 345.586,91 09/12/16 R$ 20.028,08 12/12/16 R$ 72.343,26 15/12/16 R$ 184.971,77 20/12/16 R$ 123.213,57 23/12/16 R$ 101.816,55 27/12/16 R$ 117.082,78 28/12/16 R$ 26.318,95 29/12/16 R$ 75.114,57 27/01/17 TOTAL R$ 1.388.173,52 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Carlos Alberto Brito dos Santos (CPF XXX.594.901-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 7.934,52 08/08/17 R$ 13.825,00 08/08/17 TOTAL R$ 21.759,52 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 12.015,67 26/02/18 R$ 11.093,60 26/02/18 R$ 9.711,27 11/04/18 R$ 5.137,68 23/03/18 R$ 10.475,56 12/04/18 R$ 14.649,18 17/04/18 TOTAL R$ 63.082,96 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcus Senna Calumby (CPF XXX.203.427-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 5.656,05 26/03/18 TOTAL R$ 5.656,05 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Renato Jayme da Silva (CPF XXX.672.981-XX) Milton Ferreira Castro (CPF XXX.544.681-XX) Paulo César Costa Teixeira (CPF XXX.509.051-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 8.046,43 07/06/18 TOTAL R$ 8.046,43 Pregão 108/2017 - SES/TO Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Renato Jayme da Silva (CPF XXX.672.981-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 11.094,75 04/05/18 R$ 25.026,14 16/05/18 R$ 3.676,66 28/05/18 TOTAL R$ 39.797,55 9.5.3. Irregularidade: Autorização e efetivação de pagamentos em duplicidade de notas fiscais em favor da empresa Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda., contratada pela SES/TO mediante carona ao Pregão AGETO 11/2016 no Processo 9126/2016, em 29/12/16 e 27/01/17: Carona ao Pregão AGETO 11/2016 no Processo 9126/2016 Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 31.988,16 27/01/17 R$ 40.569,41 29/12/16 R$ 40.569,41 27/01/17 R$ 34.715,26 27/01/17 TOTAL R$ 147.842,24 Duplicidade da nota fiscal 10477 Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 10.395,65 14/02/18 TOTAL R$ 10.395,65 Duplicidade da nota fiscal 13525 Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Renato Jayme da Silva (CPF XXX.672.981-XX) Atacado de Produtos Alimentícios CV Ltda. - ME (CNPJ 24.481.794/0001-10) R$ 37.929,86 16/05/18 TOTAL R$ 37.929,86 9.5.4. Irregularidade: Autorização e efetivação de pagamentos com incorrência de sobrepreço em favor da empresa Salina Corp; Carona ao Pregão SEDUC 5/2016 no Processo 7073/2016 Responsáveis solidários Valor Original Data da Ocorrência Marcos Esner Musafir (CPF XXX.415.577-XX) Joelma Lopes de Paiva Moreno (CPF XXX.367.721-XX) Ronnie Peterson de Aquino Sousa (CPF XXX.734.333-XX) Salina Corp (CNPJ 13.738.094/0001-42) R$ 65.866,50 23/09/16 R$ 12.614,89 26/09/16 R$ 13.488,89 27/09/16 R$ 6.224,53 28/09/16 R$ 116.965,07 29/09/16 R$ 31.550,99 30/09/16 R$ 96.324,07 04/10/16 R$ 63.697,46 10/10/16 R$ 47.072,05 10/10/16 R$ 28.026,99 13/10/16 R$ 113.295,18 14/10/16 R$ 8.967,67 19/10/16 R$ 75.926,56 20/10/16 R$ 84.174,95 24/10/16 R$ 26.668,82 26/10/16 R$ 87.314,69 27/10/16 R$ 54.761,56 01/11/16 R$ 15.326,94 04/11/16 R$ 52.600,49 07/11/16 R$ 81.792,24 09/11/16 R$ 90.190,35 11/11/16 R$ 6.047,83 21/11/16 R$ 28.528,31 24/11/16 R$ 2.027,14 07/12/16 R$ 3.077,11 13/12/16 R$ 11.267,90 22/12/16 R$ 35.643,82 27/12/16 TOTAL R$ 1.259.443,00 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins.